Tribunal: TJSP
Processo: 3005935-96.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, contradição e obscuridade apontadas – Modulação do julgado – Impossibilidade – Parte ilegítima para recorrer da decisão – Legitimidade recursal no controle concentrado de constitucionalidade que segue as mesmas regras referentes à legitimidade 'ad causam' ativa – Rol taxativo do artigo 90 da Constituição Paulista – Recurso que deveria ter sido interposto

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, contradição e obscuridade apontadas – Modulação do julgado – Impossibilidade – Parte ilegítima para recorrer da decisão – Legitimidade recursal no controle concentrado de constitucionalidade que segue as mesmas regras referentes à legitimidade 'ad causam' ativa – Rol taxativo do artigo 90 da Constituição Paulista – Recurso que deveria ter sido interposto pela Mesa da Câmara do Município de Estrela D'Oeste – Embargos não conhecidos, pelo não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal.